Tribunal: CARF
Processo: 10680.915034/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915034/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.321 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
IMPERMEABILIZAÇÕES ISOLAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP.
CRÉDITO
RECONHECIDO
POR
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO.
Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
a DCOMP somente será recepcionada após prévia habilitação do crédito pela
Unidade da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915034/2010-22
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915034/2010-22

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
115/118) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 04, que não homologou as compensações constantes das DCOMP ali
mencionadas, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005
informado no montante de R$ 1.215,49 e não reconhecido, tendo em vista terem sido detectadas
inconsistências, no curso da análise do direito creditório, objeto de intimação (folha 105), não
saneadas pelo sujeito passivo, resultando na constatação de não ter havido apuração na DIPJ do
crédito informado nas DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), a contribuinte apresentou
as alegações sintentizadas no relatório do acórdão recorrido, transcritas a seguir:
a) o indeferimento de seu pedido gerou cobranças de débitos efetuadas através
do processo no 10680-915.476/2010-79;
b) que tais cobranças são indevidas, pois foram compensadas com crédito
judicial relacionado ao processo no 96.00.00256-8;
c) sustenta ainda que teria créditos relativos a antecipações de tributos, pagos a
maior;
d) defende ainda que a estimativa de CSLL de abril de 2.007 foi compensada
com retenções da Lei no 10.833, do ano de 2.005.
No acórdão a quo, decidiu-se da forma a seguir transcrita:
A bem da verdade, a interessada não contesta diretamente o indeferimento de
seu pedido, mas sim a cobrança dos débitos indevidamente compensados. Ainda que
assim seja, como sustenta possuir créditos decorrentes da ação judicial no
96.00.00256-8 – MG (vide fl. 55), há que se esclarecer que a Instrução Normativa
SRF no 600/2005 determina no seu artigo 51 que na hipótese de crédito reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP somente será recepcionada pela Secretaria da
Receita Federal após prévia habilitação do crédito pela unidade da SRF com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Dito isto, como não houve juntada aos autos de qualquer documento que
evidencie prévia habilitação do crédito alegado, descabe acatar a argumentação da
interessada.
Neste sentido, também não foi juntada aos autos cópia de sentença judicial
transitada em julgado, relativa a eventual crédito em favor do contribuinte.
Por tais razões, resta afastada a alegação da existência de crédito decorrente de
ação judicial.
Como se não bastasse isso, tal crédito não é referido no PER/DCOMP
06861.97764.040707.1.7.03-3780, onde, de forma diversa, consta a informação de que
a origem do crédito se relacionaria à existência de saldo negativo de CSLL referente
ao ano de 2.005 (fl.77).
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915034/2010-22

A este respeito, verifico que não existe saldo negativo declarado na Ficha 17 -
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 113/114). Portanto, não
havendo sido demonstrada a existência do referido saldo, também não há suporte
fático para se deferir o pedido formulado.
Devo adicionar que também não foram juntadas aos autos elementos que
sustentem a existência de créditos relativos a tributos pagos a maior, nem documentos
que digam respeito a compensações com retenções relativas à Lei no 10.833, do ano de
2.005.
Ressalto ainda, que o valor indicados à fl. 77 perfaz o montante de R$ 1.215,49,
sendo idêntico ao indicado à fl. 78. Ou seja, ao que parece, na verdade a interessada
pretendia solicitar o crédito sob fundamento de pagamento indevido ou a maior
correspondentes a estimativas compensadas nos autos do processo
10680.007463/2004-86 (fl. 78) e não a saldo negativo de CSLL. Entretanto, uma vez
que o pedido original indicou tratar-se de saldo negativo não haveria como esta
Delegacia apreciar este pedido sob novo fundamento, já que tal matéria não foi objeto
de análise pela autoridade a quo. E, além disso, a interessada, não aduz qualquer
argumento a este respeito.
A propósito do ressaltado acima, destaco que no Despacho Decisório constou
que “no curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo” e, a este, respeito
não constaram alegações na manifestação de inconformidade.
CONCLUSÃO
Por fim, incomprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, na forma estatuída pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional,
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade
interposta.
Ciência do acórdão DRJ em 15/04/2019 (folha 120). Recurso voluntário
apresentado em 13/05/2019 (folha 121).
A recorrente, às folhas 123/127, alega, em síntese do necessário, que “o crédito
apontado pela Recorrente nas declarações de compensação não homologadas tem origem no
processo administrativo no 10680.007463/2004-86”, tratando-se de crédito decorrente de ação
judicial.
É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915034/2010-22

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A recorrente alega que “o crédito apontado pela Recorrente nas declarações de
compensação não homologadas tem origem no processo administrativo no 10680.007463/2004-
86”, tratando-se de crédito decorrente de ação judicial.
Admitindo que a contribuinte tenha se equivocado na informação do crédito nas
DCOMP em questão, quando pretendia utilizar crédito oriundo de ação judicial que informa ter
origem no processo administrativo no 10680.007463/2004-86, conforme já tratado no acórdão
recorrido, é importante esclarecer que, na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, a DCOMP somente será recepcionada após prévia habilitação do crédito
pela Unidade da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. É o que
estabelece o art. 51 da IN SRF no 600/2005, vigente às datas de transmissão das DCOMP em
questão, a seguir transcrito, a qual regulamentava a compensação prevista no art. 74 da Lei no
9.430/96 por força do disposto em seu § 14:
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico
de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente serão
recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo V desta Instrução Normativa, devidamente
preenchido;
II - a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
III - a cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembléia que elegeu a diretoria;
IV - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for
o caso;
IV - houver o consentimento do sujeito passivo para a compensação de ofício de débito
ainda não encaminhado à PGFN, ressalvado o disposto no inciso VI;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915034/2010-22

(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 831, de 18 de março de 2008)
V - a cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado
por representante legal do sujeito passivo; e
VI - a procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento
de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por
mandatário do sujeito passivo.
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, houve a homologação pelo Poder
Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da renúncia à
sua execução, bem assim a assunção de todas as custas e os honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
§ 3o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a que se
referem os incisos I a V do § 1o, o requerente será intimado a regularizar as pendências
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de ciência da intimação.
§ 4o No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da
regularização de pendências de que trata o § 3o, será proferido despacho decisório sobre
o pedido de habilitação do crédito.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - não forem atendidos os requisitos constantes nos incisos I a V do § 2o; ou
II - as pendências a que se refere o § 3o não forem regularizadas no prazo nele previsto.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
No presente caso, a contribuinte alega que o tem origem no processo
administrativo
no
10680.007463/2004-86.
Consulta
ao
sistema
Comprot
(comprot.fazenda.gov.br) mostra que o referido processo se refere ação ordinária proposta pela
contribuinte contra a Fazenda Nacional. Os movimentos do referido processo mostram que teve
origem na PFN-MG em 2004, foi arquivado em 2011, foi desarquivado e movimentado para o
CAC da DRF-BHE-MG em 2019 e novamente arquivado.
Nada indica, portanto, que tal processo contenha pedido de habilitação de crédito
deferido relativo à ação judicial em questão.
Desta forma, e conforme já tratado no acórdão recorrido, como não houve juntada
aos autos de qualquer documento que evidencie prévia habilitação do crédito alegado, e não havendo
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915034/2010-22

qualquer evidência sequer de que tenha sido efetuado o referido pedido de habilitação, descabe acatar
a argumentação da interessada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital